Tribunal: TJMT
Processo: 1031324-73.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031324-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDILAINE RIBEIRO DE AVELAR - CPF: 054.190.581-38 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto art. nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉ-EXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A pretensão recursal é a reforma da sentença que julgou parcialmente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos sem a condenação da recorrida em danos morais nos termos da Súmula 385 STJ, haja vista que o extrato de negativação acostado aos autos demonstrava apontamento pré-existente. Contudo, em suas razões, a recorrente afirma que a restrição discutida nos autos é a mais antiga.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais em que a parte Autora alega que teve seu nome negativado indevidamente pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação - Id.11013468.

4. A empresa ré alega que a parte autora contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente “prints” de telas sistêmicas e faturas, as quais constituem conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de cartão de crédito e, consequentemente, a legalidade do débito.

5. Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção, no valor de R$ 427,07 – Inclusão em 10.03.2019, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

6. Todavia, no caso em apreço, deve ser excluído o nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez reconhecido que o débito é indevido, enquanto o pleito de indenização por danos morais não deve ser provido, eis que a reclamante possui anotação

no valor de R$ 1.131,62 inserido pelo Bradescard, datado em 25.02.2019, cuja restrição fora realizada anteriormente ao discutido neste autos, assim, não se concebea indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).

8. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito sub judice e INDEFERIU o pedido de danos morais, aplicação da súmula 385 do STJ, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022